Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009475-88.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS GOULART SCHMITT - CPF: 017.294.561-54 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença de improcedência em ação para concessão de auxílio-acidente. O juízo de origem concluiu pela ausência de incapacidade laboral parcial permanente, considerando laudo pericial que indicou inexistência de redução funcional decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho resultaram na redução da capacidade laboral do segurado, conforme exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, para justificar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3.

O benefício de auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, as sequelas acarretarem redução da capacidade laboral do segurado para o trabalho que habitualmente exercia.

4.
O laudo pericial concluiu que a amputação distal de falange não compromete a funcionalidade do segurado em sua atividade de mecânico agrícola, indicando capacidade adaptativa suficiente para o des
empenho regular de suas funções.

5.
O magistrado é livre para valorar as provas apresentadas, sendo a perícia elemento técnico fundamental na análise da incapacidade alegada, conforme
arts
. 370 e 371 do CPC.

6.
Inexistindo evidências de redução da capacidade laboral que ensejem o benefício, mantém-se a decisão de improcedência proferida pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“Para a concessão de auxílio-acidente, é imprescindível que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho impliquem redução funcional para o desempenho da atividade habitual do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação constatada por laudo
pericial.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
04/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Marcos Goulart Schmitt
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral parcial permanente capaz de ensejar o benefício pretendido.

O apelante alega, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão do benefício, destacando a redução de sua capacidade laboral em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao auxílio-acidente.

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Apelo – Id. 256590696.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id. 256590697), porém por se tratar o pleito de benefício decorrente de acidente do trabalho, houve declínio ao Id. 256591150 em favor deste E. Tribunal, sendo os autos distribuídos por sorteio.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no presente feito (Id. 259447153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário
(auxílio-acidente), que julgou improcedente
o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial e, por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), com fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do §3°, do art. 98, do mesmo Código

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in
verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I -
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II -
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante
, o qual trabalhava como mecânico agrícola e
possui atualmente
39 anos (Id. 256590662). O laudo pericial foi
juntado aos autos (I
d.
256590682),
sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade d
o apelante, como se vê:

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal, concluo que periciado apresenta S68 – Amputação traumática ao nível do punho e da mão, I10 – Hipertensão essencial (primária), E11 – Diabetes mellitus não-
insulino
-dependente, E78 – Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras
lipidemias
, E79.0 - Hiperuricemia sem sinais de artrite inflamatória e de doença com
tofos
. Não há indícios de incapacidade laborativa, considerando o exame clínico, exame de imagem e a ausência dos sintomas e sinais incapacitantes da lesão no momento do ato pericial. Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional do periciado para o desempenho de suas atividades profissionais.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1
o
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada, onde o perito afirma que não há perda de capacidade para a função
de
mecânico agrícola. Veja-se resposta ao quesito “f” do laudo pericial:

f) Doença/moléstia ou lesão torna
o(
a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

Não há indícios de incapacidade laboral nesta data. A amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita não causou incapacidade laborativa para o periciado devido à habilidade de utilizar outras partes da mão para realizar as atividades de mecânico agrícola, ao uso de ferramentas e tecnologia
assistiva
e à capacidade adaptativa do profissional.

(Id. 256590682).

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acos
tados nos autos e pelo exame clí
nico realizado no periciando.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio
-
acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se as lesões decorrentes doacidentede trabalho causaram redução dacapacidadelaboral da autora, o que justificaria a concessão doauxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O benefício deauxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes deacidente, apresenta sequela que implique redução dacapacidadepara o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução dacapacidadelaborativa da autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão doauxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente deacidentede trabalho acarrete redução dacapacidadelaboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional".

Dispositivos relevantes citados: Lei
n.°
8.213/91, art.
86.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
04/10/2017.

(N.U 1005085-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE- INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025